Tribunal: TJDFT
Processo: 0743060-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. CESSÃO dos direitos creditórios. COMPROVADA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA. ART. 206, § 5o, I, do Código Civil. POSSIBILIDADE DE Cobrança extrajudicial de dívida prescrita. ARTS. 205, 206 E 882, DO CÓDIGO CIVIL. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NO SERASA. NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ação de declaração de inexigibilidade de débitos sob alegação de que se tratavam de dívidas prescritas, e pedido de que os réus abstenham de efetuar cobranças relativas aos contratos, bem assim que promovam a baixa dos débitos nos sistemas. 1.1. A sentença julgou improcedentes os pedidos da autora, sob entendimento de que o reconhecimento da prescrição da pretensão das dívidas não acarreta a extinção da obrigação contida no contrato que embasa a ação judicial. 1.2. O apelo da autora pela reforma da sentença, para que seja declarada a inexigibilidade da cobrança, ao argumento de que não há prova acerca da dívida e da cessão dos direitos creditórios do segundo ao primeiro réu, ora apelados. Pontua que as dívidas se encontram prescritas e abrangem as cobranças judiciais e extrajudicias. Por fim, informa que o banco réu incluiu os dados da autora em ofertas de acordo no sistema Serasa, por cobrança ilegal.
2. É incontroverso nos autos que as dívidas contraídas pela autora, ora apelante decorrem de duas operações de crédito contratadas junto ao Banco do Brasil, com data de vencimento em 01/10/2014 e 10/06/2014. 2.1. Conforme instrução processual, comprovou-se a disponibilização de empréstimo/financiamento de crédito por parte do Banco do Brasil que cedeu à empresa Ativos S.A, mediante contrato de cessão de crédito, com respaldo na Resolução CMN/Banco Central do Brasil n.o 2686 de 26/01/2010 e art. 286 do Código Civil e, consequentemente passou a ser credora dessas operações.
3. Os contratos de abertura de crédito em conta corrente, que inclui os serviços fornecidos pela instituição financeira contratada e descritos na inicial, ensejam a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil. As mencionadas dívidas, portanto, estão prescritas. 3.1. Infere-se que a prescrição extingue o direito de ação, permanecendo incólume o direito ao crédito. Assim, decorrido o prazo legal, prescreve para a parte o direito de buscar judicialmente a satisfação do seu crédito, bem como o de negativação ou protesto da dívida. 3.2. A obrigação natural persiste e pode ser adimplida voluntariamente a qualquer momento, porquanto ainda existente a dívida. Assim, não há impedimento para as cobranças realizadas por meios extrajudiciais, como e-mails, cartas e telefonemas, pelas empresas de crédito, desde que realizadas dentro dos limites legais para não serem consideradas abusivas. 3.3. Este Tribunal de Justiça tem entendido que: “(...) 3. A prescrição extingue a pretensão de cobrança judicial da parte, permanecendo incólume o direito ao crédito. Persiste a obrigação natural, que pode ser adimplida voluntariamente a qualquer momento. Desde modo, não há impedimento de cobranças extrajudiciais realizadas pelas empresas de crédito, desde que feitas nos limites legais. 4. Apelação desprovida.” (07215928920208070001, Relator: Hector Valverde, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021.).
4. Ainda que a parte autora, ora apelante alegue que seu nome foi incluído em “ofertas de acordo” no Sistema SERASA por cobrança ilegal, esta não logrou êxito em comprovar que os réus promoveram o protesto das dívidas, incluíram seu nome nos cadastros de inadimplentes ou moveram ação judicial de cobrança, deixando de se desincumbir de seu ônus probatório, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC. Pelo contrário, conforme documentos acostados pelos apelados, não consta inscrição do nome da autora neste cadastro de inadimplentes. 4.1. Ademais, cumpre salientar que o site "Serasa Limpa Nome" é destinado ao recebimento de mensagens sobre supostas dívidas em atraso, registradas ou não junto ao cadastro de inadimplentes do Serasa Experian. No entanto, não há demonstração nos autos de qualquer inscrição em cadastro de proteção ao crédito.
5. Apelação improvida.